Tribunal: TJES
Processo: 5000555-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEY ALVES DOS REIS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Verificado nos autos que o paciente é hipossuficiente, e não possui condições de arcar com a fiança arbitrada, fica configurado o constrangimento ilegal, devendo-se isentar o acusado do pagamento do valor, na esteira do dispositivo do art. 350 do CPP.

2
. Liminar confirmada.
ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000555-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERLEY ALVES DOS REIS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERLEY ALVES DOS REIS
, face suposto ato coator, praticado pelo Ju
iz da Audiência de Custódia de
Colatina
/ES.

Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia
14/01/202
4
, pela suposta prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, §1º, inc. I, da Lei n° 9.503/97),
e teve
concedida,
por ocasião da a
udiência de custódia,
a
liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$
1.
8
00,00
(
mil

e oitocentos
reais).

Sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento, e imediata soltura (Id. 7087530).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, durante patrulhamento motorizado, Policiais Militares avistaram o ora paciente conduzindo motocicleta, de forma desequilibrada.

Abordado, WANDERLEY informou que não possuía habilitação para condução do veículo, e ainda, que havia ingerido bebida alcoólica, fato confirmado por ocasião da realização do teste de etilômetro.

Durante a audiência de custódia,
o
Magistrad
o
homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante
o cumprimento de
condições,
dentre elas, o recolhimento de fiança,
no valor de R$ 1.
8
00,00 (mil
e oitocentos
reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso, até 22/01/2024, data em que houve o deferimento do pleito liminar, formulado nestes autos.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que WANDERLEY ALVES DOS REIS possui residência fixa e ocupação lícita, todavia, permaneceu preso, do dia 14/01/2024, até 22/01/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra
hipossuficiência
.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, elementos que demonstrem a sua periculosidade,
visto que o crime cometido pelo paciente não envolve os elementos de violência ou grave ameaça
.

Portanto, diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
e
em consonância com o parecer ministerial
(
I
d.
7789651
)
,
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o
paciente
da obrigação do pagamento de fiança.

Fica m
antidas as cautelares já fixadas, quando da
a
udiência de
c
ustódia,
como condiç
ões,
para a liberdade provisória.

É como voto.

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)

§ 1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4
°
do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para conceder a ordem.